Tribunal: TJMT
Processo: 1033061-40.2023.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033061-40.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LUANNA KAROLINA DA COSTA - CPF: 071.824.281-56 (APELADO), JANEGLADY PERES DE BRITO NUNES - CPF: 568.788.341-04 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (APELANTE), THIAGO MAHFUZ VEZZI registrado(a) civilmente como THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – INÉPCIA DA INICIAL – AUSÊNCIA DE REQUISITOS ESSENCIAIS - AFASTADA - CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO – RELAÇÃO JURÍDICA -
ÔNUS DA PROVA - APLICABILIDADE DO ART. 373, II, DO CPC/ART. 6º, VIII, DO CDC – NÃO COMPROVADA – DÍVIDA – INEXISTENTE – ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO -
INSCRIÇÃO INDEVIDA – DANOS MORAIS - CONFIGURADOS –

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO - DESPROVIDO.

O
s documentos indispensáveis à propositura da demanda são aqueles que dizem respeito às condições da ação ou aos pressupostos processuais, bem como os que se vinculam diretamente ao próprio objeto da causa (STJ REsp 1.777.445/SP)

O
ônus de
provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor é do réu.

As
telas oriundas do sistema da empresa são consideradas provas unilaterais, imprestáveis para alegar contratação, pois as impressões das telas do sistema informatizado além de unilaterais, via de regra, são ininteligíveis, não se prestando como meio de prova (STJ
AREsp 439153/RS)
.

Nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura
in re ipsa
, isto é, prescinde de prova (STJ
AgInt no AREsp 1077698/SP
).

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI – NÃO PADRONIZADO
,
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada por LUANNA KAROLINA DA COSTA julgou-a parcialmente procedente, declarou a inexistência do débito
sub judice,
condenou a instituição financeira requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, correção monetária pelo INPC, da condenação, custas
processuais e honorários sucumbenciais arbitrados em 10% (dez por cento) do montante da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

A instituição financeira apelante alega inépcia da inicial ao argumento de que não estão presentes documentos essenciais a comprovar os fatos alegados. Aduz regularidade do contrato existente entre as partes. Aduz ser exercício de seu direito o registro do apelado no cadastro de inadimplentes. Afirma que não cometeu ilícito para a ocorrência de dano moral.

Requer a reforma da sentença singular para julgar a ação improcedente.

Contrarrazões (Num. 221770186).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O direito pleiteado resultou da descoberta pela parte autora, da inclusão de seu nome no cadastro de inadimplentes em razão de suposta dívida contraída com a instituição financeira oriunda de alegada utilização de cartão de crédito. O juízo singular decidiu pela parcial procedência do feito

e condenou a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais, conforme extrato (Num. 221770177 – pág. 06):

Pelo exposto,
julgo parcialmente procedentes
os pedidos iniciais para
declarar inexistente o débito
no valor de R$ 1.680,79 (mil e seiscentos e oitenta reais e setenta e nove centavos), contrato de nº 4021200 e
condenar
o requerido ao pagamento em favor da parte autora da quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a título de dano moral, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados do evento danoso ocorrido em
15/03/2021
(Súmula 54, STJ).

Em consequência,
resolvo o mérito,
na forma do art. 487, I do CPC e confirmo a tutela de urgência deferida nos autos.

Considerando que “
na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca
” (Súmula 326, STJ), condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e na verba honorária, esta arbitrada em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ante a natureza e importância da causa, o grau do zelo do trabalho profissional, o local da prestação dos serviços e o tempo despendido (art. 85 § 2º CPC).

Anote-se inicialmente que a relação jurídica exposta nos autos está sujeita ao regime do Código de Defesa do Consumidor, pois estão caracterizadas as figuras do consumidor e do fornecedor, personagens capitulados nos artigos 2º e 3º, da Lei Protetiva.

O
art. 14 do CDC também assim estabelece:

Art. 14
- O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3º - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I – (...);

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

O fornecedor de serviços, nos termos do art. 14, § 3º, do CDC, só não será responsabilizado por eventuais prejuízos causados ao consumidor quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste e que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros.

A instituição financeira apelante não se conforma com o
decisum.
Alega inépcia da inicial ao argumento de que não estão presentes documentos essenciais a comprovar os fatos alegados (Num. 221770183 – pág. 04/05).

Ressai dos autos que alegação da inépcia da peça inaugural fundamentou-se na falta de comprovante de residência em nome da própria requerente (Num.
221770177). O juízo singular, ao rejeitar a preliminar, observou
que o comprovante de endereço juntado no id. 130263435 constitui-se em documento hábil à propositura da ação, não consistindo em impeditivo para o prosseguimento da lide
(Num. 221770177).

Este e. Tribunal já decidiu que não se reconhece inépcia da inicial se a ausência de comprovante de endereço em nome da parte autora não obstou o deslinde da causa (TJMT N.U 1016459-10.2019.8.11.0003)

Ademais, o c. STJ já se pronunciou no sentido de que os documentos indispensáveis à propositura da demanda são aqueles que dizem respeito às condições da ação ou aos pressupostos processuais, bem como os que se vinculam diretamente ao próprio objeto da causa (STJ REsp 1.777.445/SP). Assim, rejeito a preliminar de inépcia da peça exordial.

A instituição financeira apelante afirma ausência de ato ilícito, vez que a autora apelada não comprovou haver sofrido os danos dos quais reclama reparação (Num. 221770183 – pág. 05/06).

A efetiva contratação de negócio jurídico aludido pela instituição financeira requerida, ora apelante, qual seja, a celebração de um instrumento contratual mencionado na peça contestatória (Num. 221769745 – pág. 06) e reafirmado em sede de apelação (Num. 221770183 – pág. 06), tem sua ocorrência negada pela consumidora (Num. 221770188 – pág. 10). Assim,
a lide versa sobre negativa de relação contratual.

O art. 6, VIII, do Código de Defesa do Consumidor possibilita,
a critério do juiz, tendo em vista a hipossuficiência do consumidor, a inversão do ônus da prova, que deferida nos autos, imputou à instituição financeira, ora requerida, comprovar a origem do débito e o inadimplemento noticiado (Num. 221769718).

O juízo singular observou que a requerida, em sua defesa,
muito embora tenha juntado alguns documentos, descurou de trazer aos autos o suposto contrato celebrado entre a parte autora e a empresa CALCARD, tendo apenas colacionado nos autos os extratos e faturas supostamente retiradas do sistema operacional da empresa CALCARD (id. 133710776 a 133710788) que não fortificam sua alegação, visto que produzidos unilateralmente
(Num. 221770177).

Ora, o c. STJ já sedimentou que documentos carreados aos autos pela instituição financeira requerida não se prestam a provar a prestação dos serviços e débitos decorrentes, pois as telas oriundas do sistema da empresa são consideradas provas unilaterais, imprestáveis para alegar contratação, pois as impressões das telas do sistema informatizado além de unilaterais, geralmente são ininteligíveis, não se prestando como meio de prova (STJ
AREsp 439153/RS)
.

Estava, portanto, a cargo da requerida provar, não somente porque teria que demonstrar fato positivo donde ressai o direito de negativar (não sendo razoável determinar que o autor prove fato negativo – a chamada “prova diabólica”), mas também em virtude de ser o demandado quem dispõe dos mecanismos adequados para produzir essa prova, qual seja, que as dívidas
sub judice
de fato existiram.

Nesse contexto,
o transporte para os ombros do consumidor, sem maiores digressões, da responsabilidade por vícios ou defeitos na prestação de serviços se configura inapropriado, tendo em vista que o usuário não pode ser lesado por responsabilidade de terceiros.

Na verdade, o que se percebe é que a instituição financeira apelante não se desincumbiu de seu ônus, qual seja, provar de forma cabal fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito da autora, nos termos do artigo 373, II do CPC.

Assim, a
falha na prestação do serviço, configurou-se em ato ilícito.

O c. STJ já assentou a
responsabilização do fornecedor pelo fato do serviço, em razão dos
defeitos na sua prestação
, ao não fornecer ao consumidor a segurança que ele legitimamente espera (STJ REsp 422778/SP).

O abuso de direito comprovado, decorrente da inclusão do nome da apelada nos cadastros de proteção ao crédito (Num. 221769698), torna obrigatória a reparação dos prejuízos suportados por ela.

Este e. Tribunal já decidiu que o
registro indevido nos órgãos de proteção ao crédito gera o dever de indenizar, em face da ocorrência de dano moral, o qual dispensa provas (TJ MT
Ap 157703/2014)
.

Ora, o dano moral decorrente é aquele causado injustamente a outrem, não ao seu patrimônio, mas objetivado na dor, mágoas e tristezas infligidas injustamente, com reflexo perante a sociedade, conforme prescreve o art. 5º, X, da CF:

Art. 5º (...)

X – são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;

A instituição financeira apelante, portanto, deve responder pelo dano moral que causou.
O fato gerou dor, sofrimento e vexame.
O c. STJ já assentou que nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura
in re ipsa
, isto é, prescinde de prova (STJ
AgInt no AREsp 1077698/SP
).
O
dano moral advém do próprio fato, a responsabilidade resulta do agente causador, dispensando a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato (STJ
AgRg no Ag 1365711/RS)
.

A fixação do valor da compensação por danos morais deve ser informada por critérios de proporcionalidade e razoabilidade. A
inscrição indevida gera abalo de crédito e com isso é inegável o sentimento de pesar íntimo do ofendido, para o qual não se encontra uma estimação perfeitamente adequada, arbitrando-se um valor em dinheiro na tentativa de minorar o sofrimento causado.

Ao fazê-lo, o magistrado de
ve observar as condições econômicas das partes envolvidas bem como a natureza e a extensão do dano, de forma a produzir, de um lado o desestímulo, e por outro, a correção dos desconfortos causados.

Este e. Tribunal já decidiu que o valor arbitrado a título de danos morais deve revestir-se de razoabilidade e levar em conta tanto a capacidade econômica do ofensor quanto as condições do ofendido (TJ MT Ap 101995/2017).

Ademais, vale lembrar ainda, a orientação do c. STJ que, para indenização em danos morais na hipótese de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, considera-se como parâmetro de razoabilidade, a condenação em até 50 (cinquenta salários mínimos) como máximo indenizatório (STJ AgInt no AREsp 1077698/SP).

Diante do exposto, verificados nos elementos trazidos ao feito a existência dos
danos decorrentes dos atos de responsabilidade da instituição financeira apelante
, não há por que reformar o
decisum,
devendo ser mantido em todos os seus termos.

Em conformidade com o art. 85, § 11º do CPC, m
ajoro os honorários determinados pelo juízo
a quo
para 20% (vinte por cento).

Com estas considerações DESPROVEJO o recurso.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024